Tribunal: TJMT
Processo: 0004635-13.2015.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004635-13.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA DE 13,05% – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004635-13.2015.811.0003 – CÓDIGO Nº 776073 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:
JOAO GOMES DOS SANTOS

APELADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
João Gomes dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pelo Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Consignou ainda, que deverá o advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 171).

Insurge-se João Gomes dos Santos, contra a r. sentença, alegando que o MM. Juiz sentenciou equivocadamente o feito por suporta prescrição e liquidação por valor zero em 1-2-2017. O e. Tribunal, reformou a sentença por entender que houve ofensa à coisa julgada nos termos do acórdão de fls. 311/315. O perito aportou laudo pericial nos autos constando defasagem não recompensada nos subsídios do cargo do autor no patamar de 20,31%, conforme documentos de fls. 400/408. Sobreveio nova sentença de extinção, novamente com base na suposta liquidação do valor zero, totalmente em contrariedade com a prova pericial produzida nos autos.

Aduz, que e o magistrado vem acatando tese superada na fase conhecimento para extinguir as execuções, malferido até mesmo a autoridade da coisa julgada material, situação temerosa e irresponsável, a qual não se coaduna com a missão deste Poder. O Juízo vem realizando as pericias, inclusive substituindo peritos, nomeando aqueles que realizam o trabalho sem a elaboração de cálculos, apenas reproduzindo jurisprudência, tudo com intuito de extinguir novamente todas as ações, na ânsia.

Pugna que, seja dado provimento para o fim de reformar
in totum,
a sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
na extensão que lhe confere o apelante e conforme fundamentação lançada, determinando a continuidade da liquidação, validade e homologação do laudo pericial produzido nos autos. E a reforma da sentença no sentido de reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo o não conhecimento do recurso de apelação e, superando a preliminar, o seu desprovimento, mantendo integralmente a sentença, e, ainda, para que o apelante seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem arbitrados (
ID. Nº 26649955/26649956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID. Nº

28746457)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
João Gomes dos Santos
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pelo Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. Nº 26649481, de acordo com os cálculos realizados na perícia, constatou-se que o servidor obteve uma perda salarial de 20,31%, perda esta composta de 11,83% em virtude da conversão errada da moeda e de 8,48%, levando em consideração a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 11/1993 a 02/1994.

João Gomes dos Santos manifestou no ID. Nº 26649485, requerendo sua ratificação e homologação do laudo pericial apresentado.

O Município de Rondonópolis manifestou no ID. Nº 26649486, alegando quanto a desconsideração de leis municipais posteriores á conversão da URV, do percentual apurado, o perito chegou ao percentual de defasagem no percentual de eventual de 20,31%. Conseguiu ele o impossível. É que o máximo da perda, na esteira do que já foi amplamente debatido pela Suprema Corte Brasileira é de 11,98%. Do laudo confeccionado pelo assistente técnico do Município – liquidação igual a zero, a partir do qual se verifica que o exequente não teve nenhuma perda salarial, mas sim acréscimos ao longo dos anos, pelo que configurado o fenômeno da “liquidação igual a zero”.

João Gomes dos Santos manifestou no ID. Nº 26649493, requerendo a homologação do laudo pericial apresentado.

Logo após o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. Nº 26649499,
julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Contudo, conforme o Laudo Pericial de ID. Nº 26649481, que apurou que o servidor obteve uma perda salarial de 20,31%, perda esta composta de 11,83% em virtude da conversão errada da moeda e de 8,48%, levando em consideração a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 11/1993 a 02/1994.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às

diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que ainda deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor.

Assim, é notório que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-5-2015. Public. 19-5-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento alegando a “liquidação zero”.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação nº 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira dos Apelantes, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

De outro lado, importante consignar que, não há, desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, porém não foi isso que ocorreu neste caso, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

Consigne-se que, os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO. Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019) “A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

(TJ-MT - EMBDECCV: 00009544820148110010 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/5/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO.

(TJ-MT - AGR: 00002668620148110010 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 4/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4/7/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, acatando-se o laudo pericial apresentado até o percentual máximo de 11,98%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021